Tribunal: TJPA
Processo: 0002811-91.2019.8.14.0133
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-24

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. (HOMICÍDIO QUALIFICADO EM SUA FORMA TENTADA). 1 ? PEDIDO DE IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. PARA QUE O RÉU SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO JÚRI POPULAR A DECISÃO/SENTENÇA DE PRONÚNCIA CONSISTE EM MERO JUIZO DE ADMISSIBILIDADE FUNDAMENTADO EM INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO E NA MATERIALIDADE DELITIVA DOS FATOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 413 DO CPP. MUITO EMBORA NÃO TENHA SIDO JUNTADO O LAUDO DE EXAME REALIZADO NA VÍTIMA, O JUÍZO MONOCRÁTICO FUNDAMENTOU SUA DECISÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 167 DO CPP QUE AUTORIZA A SUBSTITUIÇÃO DO LAUDO PELA PROVA TESTEMUNHAL. PARA A PRONÚNCIA BASTAM INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA QUE FORAM DEVIDAMENTE CONSTATADOS PELAS TESTEMUNHAS EDSON SEBASTIÃO MENDES E ANA CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS DE FREITAS E PELO INTERROGATÓRIO DO RECORRENTE. EM RELAÇÃO A AUTORIA, NÃO É NECESSÁRIA A CERTEZA EXIGIDA PARA A PROLAÇÃO DO EDITO CONDENATÓRIO, SENDO O BASTANTE QUE NOS AUTOS EXISTIAM INDÍCIOS SUFICIENTES PARA APONTAREM INDÍCIOS DE QUE O RÉU SEJA O AUTOR DO DELITO. ENTENDIMENTO DO ART. 413, § 1º, DO CPP. NO CASO EM APREÇO, NÃO CABE A IMPRONÚNCIA DO RÉU, DEVENDO O CONSELHO DE SENTENÇA APRECIAR DETIDAMENTE AS TESES LEVANTADAS PELA DEFESA E DAS ACUSAÇÕES, DECIDINDO DE ACORDO COM SUA ÍNTIMA CONVICÇÃO ACERCA DELAS, UMA VEZ QUE O TRIBUNAL DO JÚRI É O JUÍZO NATURAL PARA O JULGAMENTO DOS CRIMES CONTRA A VIDA, INCLUSIVE PODENDO, SE FOR O CASO ABSOLVER O RÉU, SE ASSIM FOR O ENTENDIMENTO. APLICAÇÃO NESTE CASO, DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. 2 ? PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS INSERTAS NOS INCISOS II E IV, § 2º, DO ART. 121, DO CÓDIGO PENAL (MOTIVO FÚTIL E MOTIVO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) . IMPOSSIBILIDADE. O TRIBUNAL DO JÚRI NOS TERMOS DO ART. 5º, INCISO XXXVIII, ALINEA ?D? É CONSTRUÇÃO CONSTITUCIONAL A QUAL A ATRIBUIÇÃO É DE JULGAMENTO DE CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, ESTANDO POR CONSEGUINTE AFEITO A ESTE O PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS, UMA DE SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMORDIAIS. POR CONSEGUINTE O STJ TEM ENTENDIMENTO QUE A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS EM CRIMES DOLOSOS CONTRA À VIDA SÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI E O DECOTE DESSAS QUALIFICADORAS USURPARIA SUA COMPETÊNCIA. QUALIFICADAORAS QUE SE MANTÉM.3 ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.ACÓRDÃOVistos etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Pará, de 09 a 17 de novembro de 2020.Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Vânia Lúcia C. Silveira.Belém, de 09 a 16 de novembro de 2020. Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora

Inteiro teor:
PODER JUDICI
Á
RIO
TRIBUNAL DE JUSTI
Ç
A DO ESTADO DO PAR
Á

ACÓRDÃO N.º _______________.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
PROCESSO Nº 0002811-91.2019.814.0133
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA.
RECORRENTE: DEIVID DE PAULO SOUZA DE BRITO.
DEFENSOR: CLÍVIA RENATA CROELHAS - DEFENSORA PÚBLICA.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA:
RECURSO

EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. (HOMICÍDIO QUALIFICADO EM SUA FORMA TENTADA).
1 - PEDIDO DE IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
PARA QUE O RÉU SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO JÚRI POPULAR A DECISÃO/SENTENÇA DE PRONÚNCIA CONSISTE EM MERO JUIZO DE ADMISSIBILIDADE FUNDAMENTADO EM INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO E NA MATERIALIDADE DELITIVA DOS FATOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 413 DO CPP. MUITO EMBORA NÃO TENHA SIDO JUNTADO O LAUDO DE EXAME REALIZADO NA VÍTIMA, O JUÍZO MONOCRÁTICO FUNDAMENTOU SUA DECISÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 167 DO CPP QUE AUTORIZA A SUBSTITUIÇÃO DO LAUDO PELA PROVA TESTEMUNHAL. PARA A PRONÚNCIA BASTAM INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA QUE FORAM DEVIDAMENTE CONSTATADOS PELAS TESTEMUNHAS EDSON SEBASTIÃO MENDES E ANA CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS DE FREITAS E PELO INTERROGATÓRIO DO RECORRENTE. EM RELAÇÃO A AUTORIA, NÃO É NECESSÁRIA A CERTEZA EXIGIDA PARA A PROLAÇÃO DO EDITO CONDENATÓRIO, SENDO O BASTANTE QUE NOS AUTOS EXISTIAM INDÍCIOS SUFICIENTES PARA APONTAREM INDÍCIOS DE QUE O RÉU SEJA O AUTOR DO DELITO. ENTENDIMENTO DO ART. 413, § 1º, DO CPP. NO CASO EM APREÇO, NÃO CABE A IMPRONÚNCIA DO RÉU, DEVENDO O CONSELHO DE SENTENÇA APRECIAR DETIDAMENTE AS TESES LEVANTADAS PELA DEFESA E DAS ACUSAÇÕES, DECIDINDO DE ACORDO COM SUA ÍNTIMA CONVICÇÃO ACERCA DELAS, UMA VEZ QUE O TRIBUNAL DO JÚRI É O JUÍZO NATURAL PARA O JULGAMENTO DOS CRIMES CONTRA A VIDA, INCLUSIVE PODENDO, SE FOR O CASO ABSOLVER O RÉU, SE ASSIM FOR O ENTENDIMENTO. APLICAÇÃO NESTE CASO, DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
2 - PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS INSERTAS NOS INCISOS II E IV, § 2º, DO ART. 121, DO CÓDIGO PENAL (MOTIVO FÚTIL E MOTIVO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) .
IMPOSSIBILIDADE.
O TRIBUNAL DO JÚRI NOS TERMOS DO ART. 5º, INCISO XXXVIII, ALINEA ¿D¿ É CONSTRUÇÃO CONSTITUCIONAL A QUAL A ATRIBUIÇÃO É DE JULGAMENTO DE CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, ESTANDO POR CONSEGUINTE AFEITO A ESTE O PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS, UMA DE SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMORDIAIS. POR CONSEGUINTE O STJ TEM ENTENDIMENTO QUE A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS EM CRIMES DOLOSOS CONTRA À VIDA SÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI E O DECOTE DESSAS QUALIFICADORAS USURPARIA SUA COMPETÊNCIA. QUALIFICADAORAS QUE SE MANTÉM.
3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Pará, de 09 a 17 de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém, de 09 a 16 de novembro de 2020.

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
PROCESSO Nº 0002811-91.2019.814.0133
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA.
RECORRENTE: DEIVID DE PAULO SOUZA DE BRITO.
DEFENSOR: CLÍVIA RENATA CROELHAS - DEFENSORA PÚBLICA.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
DEIVID DE PAULO SOUZA DE BRITO
por intermédio da Defensoria Pública, na pessoa da Dra. Clívia Renata Croelhas, Defensora Pública, contra sentença/decisão de pronúncia, de fls. 81/82, exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que pronunciou o recorrente como incursos nas sanções penais do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Relata a denúncia (fls. 02-04)
que:
¿(...) na data de 14 de abril de 2019, por volta das 00h30min, Deivid de Paulo Souza de Brito tentou ceifar a vida da vítima Cleomir da Silva Guimarães com golpes de faca tipo peixeira.
Deivid chegou na residência de sua ex-companheira Dgianis Rosa Castro, visivelmente embriagado chamando a vítima para o lado externo do imóvel, sendo que Dgianis disse à vítima não sair do imóvel, pois o acusado poderia estar armado, porém Cleomir resolveu sair e quando este abria o portão do imóvel, Deivid sacou de uma faca tipo peixeira e desferiu golpes no ombro esquerdo, cabeça e mão esquerda de Cleomir.
Perante a autoridade policial, a vítima disse que o réu somente não ceifou sua vida em virtude de uma vizinha ao perceber que Cleomir iria mata-lo, começou a gritar por socorro, tendo o acusado empreendido fuga.
A vítima foi socorrida e levada para a UPA do bairro Almir Gabriel e em decorrência da gravidade dos ferimentos foi transferida para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência.
Ressalte-se ainda que após tentar ceifar a vida de Cleomir, o réu se deslocou até o bairro Almir Gabriel e lá chegando perguntou se a vítima já havia dado entrada naquela unidade de saúde, pois pretendia terminar de mata-lo, fato este presenciado pelos Guardas Municipais que estavam de serviço no referido local.
O réu foi preso em flagrante delito e em sua cintura foi encontrada uma faca peixeira.
Perante a autoridade policial o acusado confessou a autoria delitiva e disse que agiu por ciúmes (...)¿

Sentença/decisão de pronúncia (fls. 81/82 )
, o magistrado sentenciante pronunciou o denunciado como incursos no art. art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP em razão da existência de prova da materialidade e de indícios de autoria.

Em sede de razões recursais (fls. 105/111)
a defesa pugnou
pela impronúncia, por absoluta ausência de indícios de autoria e afastamento das qualificadoras de motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima (incisos II e IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal) .

Em contrarrazões (fls. 116/117),
o representante do
Parquet
manifestou-se pelo improvimento do presente recurso, devendo permanecer a r. sentença/decisão de pronúncia seja mantida em sua integra.

Não houve o Juízo de retratação
, nos termos do art. 589 do CPP.

Na instância superior (fls. 130/133),
o Procurador de Justiça,

Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e seja negado o provimento, mantendo-se
in totum
a decisão de pronúncia.

É o relatório. Passo a proferir o voto.
VOTO

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no mérito do presente recurso.

Porém entendo que carece esclarecimento em relação a não manifestação do Juízo Monocrático em não se manifestar nos termos do art. 589 do Código de Processo Penal, no que concerne ao chamado juízo de retratação.

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido que a decisão de juiz singular que encaminhe Recurso em Sentido Estrito sem antes proceder ao Juízo de retratação configura-se uma mera irregularidade e não enseja nulidade.

Para tanto, colacionamos jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ART. 589 DO CPP. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO ROBUSTA. DESNECESSIDADE. ART. 41 DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ART. 408 DO CPP. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 1º E 5º DA LEI Nº 9.296/96. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não enseja violação ao art. 589 do CPP a decisão do Juízo de 1.º Grau que se limita a determinar a remessa dos autos à instância ad quem, nada mencionando, em juízo de retratação, acerca da reforma ou manutenção da decisão de pronúncia, consoante previsto no próprio dispositivo legal, pois não se configura, propriamente, hipótese de nulidade - mesmo porque indemonstrado prejuízo à parte -, mas de mera irregularidade. 2. A denúncia expõe os fatos criminosos com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do delito, razão pela qual não há falar-se em sua inépcia. No caso, a inicial acusatória possibilitou o entendimento de que o recorrente estava sendo denunciado pela prática do crime de associação para a prática de homicídios, preenchendo as exigências do art. 41 do Código de Processo Penal. 3. A pronúncia é uma decisão interlocutória por meio da qual o julgador singular verifica a existência de suporte probatório mínimo da autoria de crime doloso contra a vida, não se verificando qualquer irregularidade na decisão que, sem adentrar no mérito da causa, expõe as razões do seu convencimento com base nos indícios de autoria e materialidade presentes nos autos. 4. É regular a investigação instaurada a partir da interceptação telefônica que ensejou a descoberta de provas de outro crime que não aquele que embasou a decretação da medida, sobretudo se precedida de regular autorização judicial. 5. Conforme a jurisprudência do STJ, a manutenção dos pressupostos que justificaram a decretação da interceptação telefônica permite a sucessiva prorrogação, desde que devidamente fundamentada. 6. O agravo regimental não traz argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, veiculando mero inconformismo com o que se decidiu, razão por que deve ser mantida a decisão monocrática proferida. 7. A execução provisória da condenação penal, na ausência de recursos com efeito suspensivo, não viola ao constitucional princípio da presunção de inocência. 8. Agravo regimental improvido, determinando-se o imediato cumprimento da pena imposta ao agravante. (AgRg no AREsp 385.049/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).
Negritei

1 - PEDIDO DE IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE

Como dito alhures, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
DEIVID DE PAULO SOUZA DE BRITO
por intermédio da Defensoria Pública, na pessoa da Dra. Clívia Renata Croelhas, Defensora Pública, contra sentença/decisão de pronúncia de fls.81/82 exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Martituba/PA, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções penais do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em que pese à tese de impronúncia levantada em sede de razões recursais, adianto, desde logo, que a pretensão recursal não merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o(s) acusado(s) para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:
¿
A pronuncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o Juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O Juiz Presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver e nem condenar o réu sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação , pelo qual o Juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o Juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime¿
.

Compulsando os autos, verifico que o juízo de origem

fundamentou a sentença de pronúncia na prova da materialidade, mesmo com ausência de laudo da vítima e nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal que autoriza a substituição pela prova testemunhal e indícios suficientes da autoria pelo depoimento das testemunhas Edson Sebastião Mendes, Ana Carolina Ferreira dos Santos e do próprio interrogatório do Recorrente (mídias gravadas, fls. 33 e 64).

O Juízo Singular manifestou-se nos seguintes termos em relação a decisão de pronúncia em relação a materialidade e indícios suficientes da autoria (fls. 81-verso):
¿(...)No que se refere a prova de materialidade, em que pese a ausência de laudo da vítima nos autos, tem-se o disposto no art. 167 do CPP que autoriza a sua substituição pela prova testemunhal[...]
Para a pronúncia, bastam indícios de autoria, o que no caso em tela consta no depoimento da testemunha Edson Sebastião Mendes [...], a testemunha Ana Carolina Ferreira dos Santos de Freitas [...] e interrogatório do acusado [...] gravados em mídia constante nos autos. Trata-se da aplicação do princípio in dubio pro societate, conforme bem estabelecido pelos nosso tribunais superiores (...)¿

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade.

Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja autor do fato.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO.PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. AFASTAMENTO.IMPOSSIBILIDADE.USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
.1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
.2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.3. No caso, o Tribunal de origem afastou a qualificadora do motivo torpe por entender que não bastava à exordial descrever briga anterior, mas deveria relatar as circunstâncias do suposto embate.4. Denúncia que narra suficientemente a torpeza do homicídio, consubstanciada na briga anterior envolvendo os denunciados e as vítimas, não se relevando despropositada a submissão da imputação ao Tribunal do Júri.5. Não há necessidade da denúncia relatar em pormenores as razões, circunstâncias, meio de execução ou resultado da desavença anterior indicada à configuração do motivo torpe.6. Apresentado fato concreto, a verificação de ser ele razão abjeta ou não à prática do homicídio é matéria afeta ao Conselho de Sentença.7. Recurso provido.(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019)

Desta feita, reconhecendo-se que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração, bem como o reconhecimento do in dubio pro societate.

Posicionamento do STF sobre a matéria em análise:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal - CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF.
III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017).
Negritei

Ocorre que a doutrina dominante dos Tribunais Superiores assevera que basta a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, lastreado em prova mínima que permita auferir que o réu foi o responsável por determinado crime doloso contra a vida, para que nos termos do art. 431, do CPP, o mesmo seja submetido a julgamento pelo E. Tribunal do Júri.

Colacionamos aresto do STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. O acolhimento da tese recursal, no sentido de afastar o elemento subjetivo (animus necandi) e, assim, desclassificar o delito de homicídio para o de lesão corporal, implicaria o necessário reexame do contexto fático probatório, o que não se admite na via do recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7 desta Corte.
2. É a pronúncia reconhecimento de justa causa para a fase do júri, com a presença de prova da materialidade de crime doloso contra a vida e indícios de autoria, não representando juízo de procedência da culpa.3. Não há ilegalidade na pronúncia que, de forma sucinta mas fundamentada, ampara-se em elementos colhidos dos autos.
4. Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp 1224223/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 19/12/2018).
Negritei

Logo, não prospera o pedido de impronúncia do Recorrente, uma vez que existem nos autos provas de indícios suficientes da autoria e materialidade delitiva capaz de suportar a pronúncia contra o ora Recorrente, devendo o mesmo ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, que no caso é competente para julgamento contra crime doloso contra a vida, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ¿d¿, da Constituição Federal/88.

É o que o STJ tem decidido conforme jurisprudência colacionada:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE.CORROBORADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA. INADEQUAÇÃO.
I - Na fase de pronúncia rege o princípio do in dubio pro societate, em que havendo indícios de autoria e da materialidade do homicídio, deve-se submeter ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência.
II - O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita. (Súmula 7/STJ). III - A interposição do apelo extremo interposto com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105 da Constituição Federal, exige o atendimento dos requisitos do art. 1029, e §1º do Código de Processo Civil, e art. 255, §1º, do RISTJ, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, pois além da transcrição de acórdãos para a comprovação da divergência, é necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie. IV - A jurisprudência deste eg. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que acórdãos proferidos em julgamento de habeas corpus não servem como paradigma para demonstração do dissídio jurisprudencial.Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp 1284963/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018). Negritei

Nossa Corte Pátria, assim tem decidido:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO ? ARTIGO 121, § 2º. INCISIO IV DO CPB - REQUER O REQUERENTE SUA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. Ausentes as hipóteses do artigo 415 do CPP. Para o reconhecimento da absolvição sumária exige-se um juízo de certeza, o que não restou indubitavelmente evidenciado nos autos.
REQUER AINDA A IMPRONUNCIA. Não merece prosperar. Presentes os requisitos do artigo 413 do CPP, concernente a materialidade e os indícios de autoria.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA-
Para a sua exclusão, na fase de pronúncia, somente se verificar, de plano, a sua inexistência, o que não se vislumbra no caso em exame, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. (2020.00568297-39, 212.061, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-13, Publicado em 2020-02-18).
Negritei

O Douto Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, em parecer erudito se manifesta (fls. 132/133):
¿(...)Assim, mormente a regra prevista no art. 413 do Código de Processo penal, no presente caso, a materialidade e autoria delitiva restaram configuradas por meio dos depoimentos das testemunhas EDSON SEBASTIÃO MENDES e ANA CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS DE FREITAS trazidos a lume.
Agir de forma seria subtrair a competência do Tribunal Popular apto para julgar aqueles que cometem crimes dolosos contra a vida, devendo, ao contrário, prevalecer o interesse social e permitir o prosseguimento da persecução penal contra o acusado.
Em última análise, as incertezas propiciadas pela prova devem ser dirimidas no Egrégio Tribunal do Júri, exatamente porque nesta fase processual vigora o in dúbio pro societate. Diante disso, deve ser mantida a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo a quo, para que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, juízo natural para o julgamento do mérito, nos casos de crimes dolosos contra a vida (...)

2 - PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS INSERTAS NOS INCISOS II E IV, § 2º, DO ART. 121, DO CÓDIGO PENAL (MOTIVO FÚTIL E MOTIVO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA)

Não prospera a tese levantada pela defesa do Recorrente, pelas razões jurídicas a seguir expostas.

É cediço que o Tribunal do Júri é construção constitucional prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ¿d¿ e a ele é afeito o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Aramis Nassif, conceitua o Tribunal do Júri:
[¿] como sendo a garantia constitucional do cidadão ser julgado pelo povo, quando acusado da prática de fatos criminosos definidos na própria Constituição ou em lei infraconstitucional [¿]
(NASSIF, Aramis.
Júri
: instrumento da soberania popular. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1996, p. 45)

Entende-se ainda que afeito ao Tribunal do Júri, incide o princípio da Soberania dos Vereditos como uma de suas características primordiais.

Nesse linha de entendimento José Frederico Marques ensina:
¿Soberania dos veredictos¿ é uma expressão técnica-jurídica que deve ser definida segundo a ciência dogmática do processo penal, e não de acordo com uma exegese de lastro filológico, alimentada em esclarecimentos vagos de dicionários.
[...] Os veredictos são soberanos, porque só os veredictos é que dizem se é procedente ou não a pretensão positiva.
(MARQUES, José Frederico. A Instituição do Júri. Campinas: Bookseller, 1997. p. 238)

O Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, tem sedimentado o entendimento sobre a exclusão de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, sendo que a competência é do Tribunal do Júri, e seu decote usurparia sua competência.

Para tanto colacionamos jurisprudência:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento uníssono no Superior Tribunal de Justiça é o de que as qualificadoras só podem ser decotadas quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não se verifica na hipótese dos autos.
2. No caso, a Corte de origem aponta que a decisão do Conselho de Sentença está em consonância com o conjunto probatório, no sentido de que o ofendido foi surpreendido pelo seu agressor em via pública, quando estava acompanhado de sua namorada. 3. A alteração do julgado no sentido de modificar o veredicto dos jurados, sob o argumento de que foi proferido contrariamente às provas dos autos, demandaria necessariamente nova incursão no acervo fático e probatório dos autos, providência inviável nesta via especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. 5. No que se refere às circunstâncias do delito, estas possuem relação com o modus operandi veiculado no evento criminoso. No caso, o Magistrado valorou esta circunstância de forma negativa, destacando que o crime foi praticado em via pública, considerando, ainda, os diversos disparos efetuados contra a vítima. Ausente, portanto, ilegalidade em relação à valoração negativa da referida vetorial. 6. Quanto às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, as instâncias ordinárias consideraram, com acerto, que as consequências foram graves, pois a vítima da tentativa de homicídio ficou paraplégica além de necessitar de cuidados maiores de sua mãe, que, em razão dessa dedicação maior ao filho, teve sua renda reduzida. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1142235/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019).
Negritei

Nosso Tribunal tem jurisprudência sedimentada sobre o caso em testilha, conforme aresto colacionado:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. TESE NÃO COMPROVADA CABALMENTE.
PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECOTE DA QUALIFICADORA DO ART. 121, §2º, II DO CP. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPRÓPRIA. PRONUNCIA MANTIDA. 1. Tratando-se de imputação da prática de crime doloso contra a vida, comprovada a materialidade do fato e presentes indícios suficientes de autoria, é de rigor a pronúncia do acusado. 2. Não restando demonstrado, de plano e extreme de dúvida, que o réu agiu em legítima defesa, a análise para o reconhecimento desta causa de exclusão da antijuricidade deverá se dar por meio de julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para apreciar o caso de forma aprofundada.
3. É inviável, nesta fase processual, a exclusão das qualificadoras reconhecidas pelo juízo a quo, cabendo ao Júri decidir sobre a configuração delas ou não, porquanto só devem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem respaldo em qualquer elemento de prova, o que não é o indicativo dos autos.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(2019.03287667-66, 207.133, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-06, Publicado em 2019-08-13).
Negritei

O Douto Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifesta nos seguintes moldes (fl. 133):
¿(...)Desse modo, existindo indícios suficientes da presença das qualificadoras previstas no art. 121, II e IV, c/c art. 14, II, do CP, e não havendo provas para excluí-las de plano, deve a matéria ser submetida à apreciação do Conselho Popular. Assi,, agir de outra forma seria subtrair a competência do Tribunal Popular apto para julgar aqueles que cometem crimes dolosos contra a vida, devendo, ao contrário, prevalecer o interesse social de permitir o prosseguimento da persecução penal contra o acusado [...]
Por derradeiro, as incertezas propiciadas pela prova devem ser dirimidas no Egrégio Tribunal do Júri, exatamente porque nesta fase processual vigora o in dúbio pro societate (...)¿

Neste diapasão e linha de raciocínio rejeito o pedido de decote das qualificadoras de motivo fútil e meio que tornou impossível a defesa do ofendido.

Logo, não acato a tese levantada pela Defesa do Recorrente e mantenho sentença/decisão de Pronúncia prolatada pelo Juízo Monocrático, de fls.81/82.

Ante o exposto e com base no parecer ministerial
,

conheço do recurso interposto, mas nego provimento à pretensão recursal
, para manter
in totum
a decisão de pronúncia, por seus próprios fundamentos.

É como voto.
Belém, de 09 a 16 de novembro de 2020.
Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora